Tribunal: TJES
Processo: 5003149-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003149-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE MORAES
AGRAVADO: ADEMAR ANTONIO BRAGATTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003149-22.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
JORGE MORAES

EMBARGADO
: ADEMAR ANTÔNIO BRAGATTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1741156) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O Embargante (ID 1824023) alega que há contradição no acórdão quanto à informação de que não há, em sede de primeiro grau, a discussão dos prejuízos causados pelos vícios processuais apontados.

Afirma que, em 13/12/2019, peticionou nos autos da Falência da Empresa Horizonte Construtora e Incorporadora Ltda, da qual foi sócio, para requerer o suprimento de pressupostos e o saneamento de outros vícios processuais e que o MM Juiz já examinou o pleito concluindo que ocorreu “preclusão lógica consumativa”, razão pela qual não há que se falar em supressão de instância.

Argumenta que a alegação de que as matérias de ordem pública não se sujeitam a preclusão não foi analisada

O Embargado não apresentou resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 19 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003149-22.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
JORGE MORAES

EMBARGADO
: ADEMAR ANTÔNIO BRAGATTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1741156) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante afirma que há contradição no acórdão quanto à informação de que não há, em sede de primeiro grau, a discussão dos prejuízos causados pelos vícios processuais apontados, bem como omissão quanto ao fato de que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão.

Acerca da contradição que serve de fundamento para os Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, p. 32 ).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes “proposições entre si inconciliáveis”, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva,
não eventual contradição
com a lei, doutrina, jurisprudência
ou prova dos autos
, que caracterizaria uma contradição externa. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
. [...] II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. V - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVISÃO LEGAL PARA OS SERVIDORES DA ATIVA OPTAREM PELA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO, RECÉM CRIADA, OU CONTINUAREM COM O VENCIMENTO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DEMORA NA ESCOLHA QUE SOMENTE PODE SER ATRIBUÍDA AO PRÓPRIO SERVIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE COM A CONCLUSÃO DA DECISÃO. PRETENSÃO PELA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração. 2) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024140053026, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

O acórdão embargado não se apresenta contraditório, tendo claramente se manifestado acerca do fundamento que motivou a manutenção da decisão.

Especificamente acerca da discussão da matéria recorrida em Primeiro Grau, restou consignado que:

A petição que deu ensejo à decisão recorrida não demonstrou eventuais prejuízos sofridos que justifiquem a declaração das nulidades apontadas.

Assim, a análise dos atos apontados em grau recursal como prejudiciais aos interesses da Empresa/Falida importaria em indevida supressão de instância, já que não foram apreciados na decisão recorrida.

Como entendeu à egrégia Segunda Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5003017-62.2020.8.08.0000, “se o magistrado a quo rejeitou o pedido
por não vislumbrar prejuízo
, os argumentos trazidos neste recurso [...]
devem ser submetidos à apreciação do magistrado condutor do processo falimentar para permitir a análise por esta Corte, do acerto ou não da decisão.

Não há contradição interna no acórdão recorrido e eventual contradição com o que o Embargante entenda ter sido discutido e provado nos autos originários não pode servir de fundamento para os Embargos de Declaração, por se tratar de contradição externa.

Prosseguindo, o Embargante afirma que o acórdão restou omisso quanto ao fato de que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão e que trouxe em seu recurso matérias de ordem pública que devem ser analisadas, quais sejam: falta de citação válida, cerceamento do direito de defesa e do contraditório, falta dos requisitos do título extrajudicial para decretação da falência, dentre outras.

Acerca do tema o MM Juiz assim se manifestou:

As alegações de vícios e nulidades processuais aventadas, se teoricamente existentes, restaram superadas pela decisão de quebra e pela prática de múltiplos atos posteriores voltados a arrecadação dos ativos e mensuração do passivo da falida, ao longo de mais de 20 (vinte) anos, não podendo este juízo voltar no tempo, violando os mecanismos processuais referentes à preclusão lógica consumativa.

A título de exemplo, o incidente de falsidade documental manejado às fls. 165/168 fora impetrado de forma intempestiva, posto que há muito já transitara em julgado a decisão de quebra, conforme consta às fls. (76/77).

Acerca da alegação de falta de citação da Empresa/Falida, mesmo que a citação tenha sido expedida com erro no nome do Advogado, esta compareceu posteriormente aos autos praticando atos processuais por meio de Advogado com poderes para receber citação, restando superado eventual vício.

A procuração outorgada ao Advogado firmatário do Incidente de Falsidade encartado às fls. 165-168, oposto pela empresa Horizonte Construtora e Incorporadora Ltda, firmado pelo Agravante na qualidade de sócio gerente, concede “
os poderes contidos na clausula et extra e mais os especiais referidos no artigo 38 do CPC
” (fl. 179), dentre os quais se encontra o de receber citação.

Desse modo, não se vislumbra a existência de matéria de ordem pública a justificar a anulação dos diversos atos processuais ocorridos ao longo de mais de vinte anos, nem mesmo vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003149-22.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
JORGE MORAES

EMBARGADO
: ADEMAR ANTÔNIO BRAGATTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.